Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-29.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009077-29.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILEI KERBER - CPF: 006.434.281-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA KARINA KERBER DOS SANTOS - CPF: 706.104.931-67 (RECORRENTE), CIBELE FERNANDES SIMON - CPF: 829.967.501-44 (RECORRIDO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E DESPESAS PARA REPARO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DESPESAS COM REPARO DO IMÓVEL E CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS PELA LOCATÁRIA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRETENSÃO EM AFASTAR A COBRANÇA DE ALUGUÉIS QUE SUSTENTA TER PAGO – DOCUMENTO JUNTADO PELA AUTORA QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO –PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão contratual que imputa à locatária a obrigação pelo pagamento das faturas de água, bem como pelos reparos para conservação do imóvel, devida se mostra a cobrança.

Reconhecido o pagamento parcial dos aluguéis em atraso em face dos documentos juntados pela própria autora (id 176872770) para abatimento do valor da condenação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O
e
V O T O

Colendos Pares,

A demanda versa sobre cobrança de valores relacionados à locação de imóvel residencial.

Da inicial consta que a autora firmou contrato de locação com a Sra Marilei Kerber, de um imóvel residencial, com início de vigência em 14.07.2020 e término em 13.07.2021, pelo valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), tendo como devedora solidária a filha da locatária, Sra Larissa Karina Kerber dos Santos.

Informa a autora que o contrato foi renovado verbalmente por mais 12 meses, porém no período de 14.05.2021 a 14.03.2022 não foram pagos os aluguéis, bem como o serviço de limpeza de fossa no valor de R$ 150,00.

Em 29.03.2022 as locatárias foram notificadas a desocupar o imóvel, de cujo documento constou os valores pendentes de pagamento.

Sustenta ainda a autora que necessitou trocar a porta da residência, as chaves e o portão eletrônico, o que totalizou o valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais).

Por fim, teria a locatária deixado em aberto faturas de água no período de 21.01.2022 a 11.05.2022, no total de R$ 502,71.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de “
R$ 15.950,00 (quinze mil novecentos e cinquenta reais) referente aos alugueis em atraso; R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) referente à troca da porta; R$ 10,00 (dez reais) referente à troca das chaves; R$ 600,00 (seiscentos reais) referente ao portão eletrônico e R$ 502,71 (quinhentos e dois reais e setenta e um centavos) referente as contas de água em atraso, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do (efetivo prejuízo/desembolso) (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do seu vencimento da dívida
.”

A recorrente, no entanto, apresenta sua irresignação sustentando que residia na casa com sua filha, que figurou como devedora solidária no contrato, e que por desentendimento com ela, deixou a recorrente de residir no imóvel locado antes da assinatura da notificação para desocupação, que foi assinada por sua filha.

Em que as razões expostas, tal não implica em afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis vencidos e pelo cumprimento das demais cláusulas contratuais, porquanto firmou o contrato na condição de locatária.

Conquanto a filha da recorrente tenha assinado o contrato de locação como devedora solidária (Claúsula 21a), não afasta a sua responsabilidade como locatária pelo cumprimento do convencionado.

Superada tal questão, entendo que deva ser mantida a condenação ao pagamento dos valores devidos pelo reparo do imóvel após a entrega, assim como ao pagamento das faturas de contas de água deixadas em aberto, porquanto se tratam de obrigações firmadas no contrato (Cláusula oitava e nova). Serviços realizados, por certo, após a desocupação do imóvel, que foram devidamente comprovados por nota fiscal.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que se refere aos aluguéis em atraso.

Conforme consta da inicial, no período de 14.05.2021 a 14.03.2022 não foram pagos os aluguéis. Portanto, durante onze meses.

Considerando que o valor mensal era de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), tem-se o total de R$ 15.400,00, além do valor para limpeza da fossa, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
alcançando R$ 15.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais)
e não R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais) como informado pela autora.

De outra parte, em que pese seja esse o valor constante do termo de notificação extrajudicial de despejo (id 176872770), ao final da notificação, há descrição de valores vencidos, mas também de valores pagos (conforme informado pela recorrente e não impugnados especificamente pela recorrida).

Dos valores constantes como pagos, vale dizer, pelo que está discriminado expressamente do documento trazido pela própria autora, conquanto não tenha carreado aos autos a recorrente comprovantes de pagamento, foram pagos no período a quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) que devem ser abatidos do total da condenação,
subsistindo a condenação ao pagamento de quantia R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais) referentes aos alugueis em atraso.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar a condenação da quantia de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) do total dos aluguéis em atraso, subsistindo a condenação ao pagamento de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais) referentes aos alugueis em atraso,
mantida a sentença nos demais termos, inclusive no que tange à condenação ao pagamento dos valores referentes à manutenção do imóvel e faturas de água, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator